Tribunal: TJBA
Processo: 0815168-06.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0815168-06.2014.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: ESPOLIO DE SILVIO PIRES DA SILVA registrado(a) civilmente como SILVIO PIRES DA SILVA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ESPÓLIO DO DEVEDOR. INVENTARIANTE NÃO INDICADO. INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE. INÉRCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Insurge-se o apelante em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, sem resolução de mérito, tendo em vista o desatendimento de diligência determinada, relacionada à correção do polo passivo da lide. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se era possível a extinção do feito, tendo em vista o desatendimento, pelo apelante, da diligência determinada pelo juízo a quo, quanto à emenda da inicial e correção do polo passivo da execução fiscal. III. Razões de decidir 3. A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/1980, aplicando-se, subsidiariamente, o Código de Processo Civil. 4. Quando do ajuizamento da execução fiscal, o ente público deverá indicar, na petição inicial, além do juiz a quem é dirigida, o pedido e o requerimento de citação. Daí resulta a necessidade de indicação dos dados elementares para que o ato seja realizado. O nome do réu ou o de seu representante legal são informações básicas, e não simples qualificação da parte como o são seu CPF ou CNPJ. 5. No caso dos autos, a execução fiscal foi proposta em desfavor do espólio do devedor, sem que fosse indicado o inventariante. Por conta disso, o juízo a quo determinou a intimação do exequente, para corrigir o vício. Porém, o ente público se quedou inerte, inviabilizando o prosseguimento do feito. IV. Dispositivo e tese 9. Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0815168-06.2014.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada ESPOLIO DE SILVIO PIRES DA SILVA registrado(a) civilmente como SILVIO PIRES DA SILVA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.